Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-28.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708158-28.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO DE SOUZA APELADO: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifico que o Apelante não cumpriu o despacho anterior. Concedo o prazo derradeiro de 5(cinco) dias para cumprimento, sob pena de não conhecimento do recurso por falta de preparo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator